Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-66.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO POR FOTOGRAFIA NA FASE EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA EM VIRTUDE DO DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. BIS IN IDEM. REDUÇÃO PARA 1/3 (UM TERÇO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado, nos autos, que o réu induziu vítima idosa em erro, mediante ardil, para que aquela lhe entregasse cartão e dados bancários (senha), com o intuito de obter para si vantagem ilícita, tendo posteriormente efetuado compras e saque em conta, causando um prejuízo ao ofendido no importe de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), restou configurada a conduta tipificada no art. 171, § 4o, do Código Penal.

2. O procedimento de reconhecimento de pessoa por fotografia observou as formalidades prescritas pelo art. 226 do CPP, uma vez que a autoridade policial utilizou a imagem de pessoas semelhantes ao réu, além de ter sido previamente questionado à vítima acerca das características do agente que praticou o delito.

3. Não procede o pedido de desclassificação do crime estelionato para o delito de furto mediante fraude, pois não houve subtração do bem. No caso dos autos, a vítima entregou, ao réu, o cartão bancário e a respectiva senha após ser, por ele, ludibriada para fazer um cadastro a fim de receber benefício social.

4. Mantida a valoração negativa das consequências do crime, considerando a condição de hipossuficiência da vítima (servente) e o prejuízo material no importe de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), o qual mostra-se expressivo.

5. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo/subjetivo, no qual, considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.

6. Considerado o prejuízo material sofrido pela vítima para valorar negativamente circunstância judicial, na primeira fase, configura bis in idem, aplicar a causa de aumento prevista no §4o do art. 171 do CP no máximo, com base nos danos suportado pelo ofendido, devendo ser utilizada a menor fração, ou seja, 1/3 (um terço).

7. Mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, considerando a valoração negativa de circunstâncias judiciais.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.